Tribunal: TJDFT
Processo: 0731663-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731663-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO APELADO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. DECISÃO NADA A PROVER Em petição de ID 69915036, o autor/apelante pede a reconsideração da decisão por meio da qual indeferi a tutela de urgência requerida para suspender a consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide até o julgamento final do presente recurso. Alega, em síntese, que: 1) a certidão do 2o Ofício de Brasília comprova que a Cooperativa SICREDI, com endereço na Quadra SHS, quadra 04, s/no, Bloco B, loja 01 – Distrito Federal (endereço onde a apelada foi citada), é quem faz as tratativas de acordo, é quem ludibriou a parte apelante para que fosse notificada (ato legal necessário para consolidação de propriedade), ou seja, é a pessoa jurídica realmente responsável pelo contrato objeto da lide originária, o que comprova sua legitimidade e má-fé; 2) a análise do direito ao alongamento da dívida e da regularidade dos valores cobrados serão incontroversos ou dotados de presunção de veracidade, caso a legitimidade da apelada seja reconhecida. Ocorre que, conforme constou da decisão por mim proferida, para se concluir pela legitimidade da apelada é necessário um exame mais aprofundado dos elementos de prova constantes dos autos, o que não se coaduna com esta fase processual. Além disso, constou que “para a manutenção do imóvel na posse do apelante seria necessário verificar o próprio direito ao alongamento da dívida, bem como a regularidade dos valores cobrados, o que é inviável nesta sede de cognição sumária, conforme por mim asseverado quando do indeferimento da antecipação da tutela recursal por ele requerida no AGI 0736113-03.2024.8.07.0000”. A legitimidade passiva da apelada e o direito ao alongamento da dívida, portanto, são questões que se confundem com o mérito do apelo e com ele serão examinadas. Ante o exposto, nada a prover. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator